Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-83.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170/01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170/01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação do autor de que foi aplicada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os juros previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um percentual mensal diferente daquele que consta do contrato. Legalidade da capitalização dos juros, uma vez que o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.